Tribunal: CARF
Processo: 12448.734456/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734456/2011-68
ACÓRDÃO
2002-010.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UZIRES RIBEIRO QUADROS SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do
Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente obtidos pelo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734456/2011-68
2
contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, referente ao exercício 2010.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 12/17), extrai-se que
foram constatadas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$1.434,59, recebidos da fonte pagadora Ministério da
Saúde, CNPJ no 00.394.544/0192-85.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734456/2011-68
3
15.944,92. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$478,35.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 116-67.077 - 16 TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 61/73, a qual julgou o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
97/106), repisando às alegações da impugnação, pugnando pela não aplicação da Lei no 12.350 de
2010, tendo em vista o principio da legalidade.
Afirma que deve ser observado o imposto de renda retido na fonte, obrigação da
fonte pagadora.
Aduz que deve ser observado o regime de competência e não de forma global no de
caixa da maneira que foi.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Da Responsabilidade da Fonte Pagadora
O contribuinte aduz que a responsabilidade do recolhimento do IR Fonte é da fonte
pagadora, não sendo possível penalizar o autuado.
A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física encontra-se regulamentada pelo
artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, nos termos abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: I de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
Ademais, a lei ao disciplinar a elaboração da Declaração Anual de Ajuste
expressamente determina a inclusão na base de cálculo do imposto de todos os rendimentos
percebidos no ano, independentemente de ter ou não havido retenção do imposto na fonte
(artigos 7o e 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995). É neste sentido a Súmula CARF no 12:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734456/2011-68
4
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Dessa forma, imprópria a tentativa de vincular a responsabilidade a fonte pagadora.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
No presente caso, discute-se a correta forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pela contribuinte, decorrentes de decisão judicial, relativos a períodos
pretéritos, cuja exigência fiscal foi originalmente apurada sob o regime de caixa. Em sede de
julgamento na instância a quo, a 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em São Paulo/SP, entendeu que a forma de cálculo por competência para os rendimentos
recebidos acumuladamente somente passou a ser possível para os valores recebidos a partir do
ano-calendário 2010 com a vigência da Lei no 12.350/2010, não se aplicando para os recebimentos
pretéritos.
Pois bem!
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734456/2011-68
5
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente obtidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 119
DF CARF MF
Original